Tribunal: STF
Processo: ARE 1286547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL IDÔNEA. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. 
    1. Preliminar contrarrecursal de intempestividade. Embora se admita embargos declaratórios sucessivos, necessário que o segundo recurso aponte erro, obscuridade, contradição ou omissão da decisão imediatamente anterior e não da decisão que já foi objeto do primeiro recurso. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo de quinze dias estabelecido no artigo 1.003, § 59, do CPC, o que ocorre na hipótese dos autos, considerando que a interrupção do prazo para interposição do recurso de apelação se deu somente com os embargos de declaração inicialmente opostos pela empresa autora. 
    2. Hipótese em que a mercadoria foi transportada sem documento fiscal idôneo (Nota Fiscal Eletrônica cancelada), restando configurada infração material qualificada, nos termos dos arts. 7°, I, e 8°, I, "d", da Lei n° 6.537/73. 
    3. Embora a aceitação do DANFE como documento apto a acompanhar o trânsito das mercadorias, nos termos do Ajuste SINIEF 07/05 do CONFAZ e da Secretaria Geral da Receita Federal do Brasil, imprescindível que a Nota Fiscal Eletrônica esteja autorizada durante o trâmite, para que aquele possua validade jurídica, o que não se verifica no caso dos autos. 
    4. Nos termos do art. 8°, inc. II, da Lei n° 8.820/89, a responsabilidade passa a ser solidária às pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 
    5. Sentença reformada. Ônus de sucumbência redimensionados. 
    PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LIV e LV e 146, III, "a" e "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente